Tribunal: TJMT
Processo: 1008120-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1008120-03.2021.8.11.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1008120-03.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ, que se declarou incompetente para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por danos materiais e morais no 1013976-24.2018, interposta por Jones Roberto Carvalho em face do Estado de Mato Grosso e Banco Pan, direcionada ao Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Diz que o autor da ação insiste na manutenção do Estado no polo passivo da lide, o que atrai, no seu entendimento, a competência da vara da fazenda pública.
Pois bem. Nos termos do artigo 954 do CPC, ouça-se o juízo suscitado.
Aguarde-se a manifestação do juízo suscitado da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, ou eventual decurso de prazo, e, após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (art. 956, do CPC).
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator